Tribunal: TJDFT
Processo: 0014940-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014940-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O v. acordão de ID: 1293473 transitou em julgado, conforme certidão de ID: 21831804. Na petição de ID: 21670834, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes SUENIA CRISTINA ALVES SAMPAIO, PATRICIA BONIFACIO LIMA, VANETE ROQUE DA SILVA e RAQUEL OTILIA DE CARVALHO CHAVES, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11324549 e 11324724, conforme ID(s) 11324545, 11324604 e 11324728; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos requerentes, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 11324715), os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11324650; e, d) a apreciação do pedido de ID 11324525, fixando-se os honorários da presente execução. O DF, intimado, quedou-se inerte quanto aos pedidos do SINDIRETA (ID: 22997338). De início, destaca-se que os EE n. 0015078-87.2008.8.07.0000 transitaram em julgado em 24/4/2015, ex vi da certidão de ID: 10724684. É conferir a ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO – LEI DISTRITAL No 3.624/2005 – EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA. 1 - A Lei Distrital no 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição. 2 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital no 786/94 e Decreto no 16.423/95. 3 - No que pertine aos juros moratórios, deve ser observada a regra constante da inicial da ação de execução, vez que incabível, em instrumento processual destinado exclusivamente à defesa do devedor, onerar-lhe a execução. 4 - Preliminar rejeitada. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Passo ao saneamento do feito em relação às substituídas que prosseguem na execução: a) SUÊMIA CRISTINA ALVES SAMPAIO: a filiação ao sindicato de classe encontra-se devidamente comprovada pela relação de ID: 11324561, p. 226 (filiação em 28/1/1998); o vínculo com a Administração Pública Direta do Distrito Federal resulta provado pela declaração de ID: 11324642, p. 401; o ineditismo da demanda decorre do exame dos andamentos processuais constantes do ID: 11324561, p. 227-228 e está confirmado por pesquisa ao site de andamentos processuais deste Tribunal nesta oportunidade; as fichas financeiras da substituída processualmente não foram acostadas aos autos; b) PATRÍCIA BONIFÁCIO LIMA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se devidamente comprovada pela relação de ID: 11324561, p. 230; o vínculo com a Administração Pública Direta do DF resulta provado pela declaração de ID: 11324642, p. 402; o ineditismo da demanda decorre do exame dos andamentos processuais constantes do ID: 11324561, p. 231-232 e está confirmado por pesquisa ao site de andamentos processuais deste Tribunal nesta oportunidade; as fichas financeiras foram anexadas no ID: 11324784, p. 747-775; c) RAQUEL OLÍVIA DE CARVALHO CHAVES: a filiação ao sindicato de classe encontra-se devidamente comprovada pela relação de ID: 11324561, p. 257 (filiação em 23/10/2001); o vínculo com a Administração Pública Direta do DF resulta provado pela declaração de ID: 11324642, p. 406; o ineditismo da demanda está provado pelos andamentos processuais constantes do ID: 11324561, p. 258-259 e está confirmado por pesquisa ao site de andamentos processuais deste Tribunal nesta oportunidade; as fichas financeiras foram acostadas no ID: 11324784, p. 777-799; consta alteração do nome da substituída para RAQUEL OLÍVIA DE CARVALHO CHAVES no ID: 11324731, p. 801; o seu CPF está devidamente comprovado no ID: 11324784; d) VANDETE ROQUE DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se devidamente comprovada pela relação de ID: 11324561, p. 251; o vínculo com a Administração Pública Direta do DF resulta provado pela documentação de ID: 15907375; o ineditismo da demanda está comprovado pelos andamentos processuais anexados no ID: 11324561, p. 252-255, e está confirmado por pesquisa ao site de andamentos processuais deste Tribunal nesta oportunidade; pelo v. acórdão de ID: 20921314 foi determinada a exclusão das parcelas de janeiro de 1998 a abril de 2002 dos valores devidos a título de benefício alimentação à citada substituída processual. Os honorários da execução foram fixados na decisão de ID: 11324811. Ante o exposto, intime-se o SINDIRETA para acostar aos autos as fichas financeiras de SUÊMIA CRISTINA ALVES SAMPAIO. Providencie a Secretaria do Conselho Especial a juntada aos presentes autos da cópia do v. acórdão proferido nos EE 0015078-87.2008.8.07.0000 (ID: 10724653). WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador